Tribunal: TJSP
Processo: 1003148-93.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Ação de cobrança – Nulidade da sentença – Fundamentação equivocada – Argumentação voltada para o recebimento de valores referentes às taxas instituídas em assembleias em favor da associação, pelos seus associados, e não conforme fundamentado pela sentença (valores eventualmente cobrados que se refiram a taxa instituída pelo artigo 144 do Decreto-Lei no 3.855/1941 e Lei no 4.870/1965) –

Ementa:
Ação de cobrança – Nulidade da sentença – Fundamentação equivocada – Argumentação voltada para o recebimento de valores referentes às taxas instituídas em assembleias em favor da associação, pelos seus associados, e não conforme fundamentado pela sentença (valores eventualmente cobrados que se refiram a taxa instituída pelo artigo 144 do Decreto-Lei no 3.855/1941 e Lei no 4.870/1965) – Desconstituição do julgado – Recurso provido.